Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-11.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para i) DECLARAR rescindido o negócio jurídico firmado entre a parte e a ré, sem ônus para o requerente; e ii) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 7.946,22. Em suas razões, a parte ré/recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada antecipadamente, sem se atentar o magistrado para o requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento feito na contestação, quando o recorrente pretendia inquirir o recorrido. No mérito, alega que não há abusividade nas cláusulas contidas no contrato e que os valores pagos devem ser devolvidos quando da contemplação da cota inativa do consorciado e não imediatamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34278526). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34278532.
III. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante conjunto probatório dos autos, entender ser este suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso dos autos, o autor narra ter sido atraído pela requerida por meio de um anúncio no site da OLX que anunciava a venda de uma casa e induzia que o pagamento seria de forma facilitada, modalidade de empréstimo. Discorre que o requerido informou se tratar de consórcio parecido com empréstimo, mas que após o aporte no valor de aproximadamente R$ 8.000,00 receberiam o valor contratado de R$ 120.000,00, sendo que somente veio a ter ciência do contrato após ter realizado o pagamento. Afirmou que após várias solicitações, o funcionário do réu afirmou que o valor seria devolvido de forma integral e imediatamente. As provas produzidas pela parte autora corroboram as suas alegações, especialmente o áudio de ID 34278488 em que se pode ouvir o funcionário do réu afirmando que o valor será pago de forma integral e imediatamente. Além disso, o comprovante de pagamento marca hora anterior à impressão do contrato, vide documentos de ID 34278478 e 34278479.
VI. Por outro lado, a parte recorrente, nas razões de seu recurso, não impugnou o fato de que o contrato de consórcio foi firmado pelo autor em razão da propaganda enganosa realizada pela ré e de vício de consentimento no contrato. Em que pese o autor ter assinado o contrato de consórcio, depreende-se do conjunto probatório que houve, de fato, propaganda enganosa por parte do funcionário do réu e vício de consentimento pelo autor, que acreditou estar firmando um contrato de empréstimo.
VII. Desse modo, não são aplicáveis as disposições da Lei n. 11.795/08 quanto ao reembolso das parcelas pagas ao fim do grupo e com as deduções previstas em contrato, devendo o valor pago pelo autor ser restituído de forma integral e imediatamente, conforme determinado em sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.